Tribunal: TJSP
Processo: 2153126-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em fase de cumprimento de sentença. Pretensão da recorrente de apresentação em juízo de livros caixa do condomínio agravado a fim de viabilizar satisfação do crédito. Alegação de ocultação de valores. Medida que se revela desnecessária. Juízo de primeira instância determinou a penhora de 10% da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em fase de cumprimento de sentença. Pretensão da recorrente de apresentação em juízo de livros caixa do condomínio agravado a fim de viabilizar satisfação do crédito. Alegação de ocultação de valores. Medida que se revela desnecessária. Juízo de primeira instância determinou a penhora de 10% da arrecadação mensal de cotas condominiais até quitação da obrigação. Constrição supre a necessidade de apresentação de livros. Recorrente que, ademais, tem outros meios de obter a informação desejada, haja vista que. na condição de condômina, pode acessar os livros independentemente de ordem judicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153126-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALERIA
DA SILVA BRAZ, é agravado CONDOMÍNIO NOVA VERONA I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153126-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2104
2/5
amb
Agravo de Instrumento no 2153126-41.2020.8.26.0000
Agravante: Valeria da Silva Braz
Agravado: CONDOMÍNIO NOVA VERONA I
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel Fabretti
Número de origem: 0015621-55.2019.8.26.0007
VOTO No 2104
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em fase
de cumprimento de sentença. Pretensão da recorrente de
apresentação em juízo de livros caixa do condomínio agravado
a fim de viabilizar satisfação do crédito. Alegação de ocultação
de valores. Medida que se revela desnecessária. Juízo de
primeira instância determinou a penhora de 10% da
arrecadação mensal de cotas condominiais até quitação da
obrigação. Constrição supre a necessidade de apresentação de
livros. Recorrente que, ademais, tem outros meios de obter a
informação desejada, haja vista que. na condição de
condômina, pode acessar os livros independentemente de
ordem judicial. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria da
Silva Braz contra respeitável decisão que, nos autos de ação de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório, que move em face do Condomínio Nova
Verona I, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153126-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2104
3/5
amb
consignando que eventual prestação de contas deverá ser apurada em ação própria
Alega, em síntese, que o condomínio executado transferiu a
administração de bens a empresa terceira, de forma que sua conta bancária foi
esvaziada, e, sendo assim, não tem informação acerca do fundo de reserva do
condomínio, já que todos os valores estão em poder da administradora. Desta forma,
relata que solicitou nos autos a pasta de prestação de contas (nome dado ao livro caixa
de um condomínio) pelo agravado, a fim de viabilizar a execução de seu crédito.
Sustenta que, a despeito de a medida ter sido indeferida pela decisão agravada, a
exibição do documento é imprescindível para que se possa efetuar a penhora de valores.
Assevera que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de
medidas inominadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ressalta que há
ocultação de valores uma vez que, conforme se denota de boleto anexado, há o saldo de
no mínimo R$ 4.469,62 proveniente de receitas do condomínio, que, contudo, está
depositado em contas da administradora, o que impossibilita o bloqueio para satisfação
de seu crédito. Desta forma, requer liminarmente e ao final a reforma da decisão
agravada para impor ao condomínio apresentação de pasta de prestação de contas ou
livros contábeis nos termos do art. 139, IV do CPC, como medida atípica para viabilizar
a busca de bens do executado.
Recurso tempestivo (fls. 218 dos autos de origem), dispensado
de preparo recursal face à gratuidade de justiça concedida à recorrente.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 45/46).
Em que pese regular intimação, não houve manifestação da
parte contrária (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153126-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2104
4/5
amb
Não houve oposição ao julgamento virtual

É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos de origem a ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório proposta pela agravante em face do condomínio
agravado foi provida nos seguintes termos (fls. 70/76 do cumprimento de sentença):
“(...) julgo PROCEDENTE a ação para determinar ao requerido de maneira
imediata a execução de obras no local consistente na obrigação de fazer
consubstanciada na reparação do telhado do edifício para que cesse a
infiltração de água na residência da Autora, sob pena de multa diária de R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais).Condeno também o Réu a reparação
de danos materiais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)e a
indenizar a parte autora a título de danos morais no quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais), valores estes que devem ser corrigidos desde a
propositura da ação e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação”.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravado ofertou
proposta de acordo que, no entanto, não foi aceita pela agravante. Assim, a fim de
viabilizar a satisfação do crédito, o Juízo proferiu a seguinte decisão (fls. 206 do
cumprimento de sentença):

“Defiro a penhora de 10% da arrecadação mensal de cotas condominiais do
condomínio devedor até satisfação integral do débito(R$31.196,15). Intime-
se o condomínio, por mandado, na pessoa do síndico, da penhora realizada,
para depósito em conta judicial vinculada ao juízo do montante penhorado
todo dia 10 de cada mês, sob pena de responsabilidade pessoal. No mais,
aguarde-se o decurso do prazo concedido para comprovar o cumprimento
da obrigação de fazer (fls.197)”.
Na sequência, diante da não apreciação de pedido para
apresentação de pasta de prestação de contas, a agravante opôs embargos de declaração
(fls. 210/211 do cumprimento de sentença). Embora recebidos, os embargos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153126-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2104
5/5
amb
rejeitados, mantendo-se a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.
Consignou o Juízo que eventual prestação de contas deveria ser apurada em ação
própria (fls. 214 do cumprimento de sentença)
Pois bem, contra esta decisão se insurge a recorrente,
objetivando acesso a livro caixa do condomínio mediante ordem judicial. Ocorre que,
do contexto dos autos, conclui-se que não há interesse da agravante na apresentação dos
documentos, haja vista que o deferimento da penhora de 10% da arrecadação mensal de
cotas condominiais supre a necessidade da medida.
Observe-se que não há notícia de inocuidade da constrição, haja
vista que a penhora foi recentemente deferida. Assim, por ora, diante da adoção de
medida para satisfação do crédito, não há interesse da recorrente na apresentação dos
livros.
Aponte-se, ademais, que a agravante tem outros meios de obter
a informação desejada, haja vista que, como condômina, pode acessar livros do
condomínio independentemente de ordem judicial.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada diante da
ausência de interesse da recorrente na medida requerida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator